Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711952-56.2020.8.07.0003 RECORRENTE: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA RECORRIDO: JOSÉ DA COSTA FLOR, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES GRAVES. AMPUTAÇÃO DE UMA DAS PERNAS. DANO MORAL E ESTÉTICO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CABIMENTO. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. 1. Não há tarifação legal ou parâmetros objetivos para mensuração dos danos morais e estéticos, devendo ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atentando para as condições econômicas da vítima e não causar enriquecimento desmedido, sendo imperativo que o montante da indenização represente efetiva reprimenda ao autor do ilícito e consiga minorar o sofrimento psíquico sobrevindo à vítima. 2. O artigo 944 do Código Civil dispõe que o direito à indenização se mede pela extensão do dano, sendo que na fixação do montante compensatório, preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que há de ser considerado o chamado “método bifásico”, norteador do arbitramento equitativo exercido pelo julgador, pela análise do interesse jurídico lesado e as peculiaridades do caso concreto. 3. São majorados os valores arbitrados a título de indenização por danos morais e estéticos, se irrisórios e desproporcionais relativamente à lesão extrapatrimonial suportada pela vítima e à condição econômico-financeira da ofensora, desde que não representem enriquecimento ilícito à parte postulante. 4. Recurso provido. A recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, pugnando pelo afastamento ou a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais e estéticos. Aduz que o critério de fixação do dano extrapatrimonial não foi adequadamente avaliado, permitindo a estipulação de forma exagerada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ, a fim de comprová-la. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 944 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ 5)”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). E, mais, “A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.” (AgInt no AREsp n. 2.396.847/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030